Tribunal: TJSP
Processo: 2030537-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40472
Registro: 2020.0000367369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2030537-47.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é embargada SIMONE
CRISTINA ADRIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030537-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 40472
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2030537-47.2020.8.26.0100/50001
COMARCA DE SÃO PAULO 21a Vara Cível
EMBARGANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
EMBARGADO: SIMONE CRISTINA ADRIANO
V O T O No 40472
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Inocorrência
de pontos inconciliáveis no julgado. Fundamentação que está
coerente com o dispositivo. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração interpostos por DERSA
Desenvolvimento Rodoviário S/A contra o acórdão que negou provimento ao
agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu seu pedido para
que a execução de julgado a seu desfavor seguisse o regime de precatório. Alega
a embargante que o aresto ora embargado padece de contradição dada a
impenhorabilidade de seu patrimônio considerando-se a sua natureza jurídica de
empresa pública.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O aresto não se ressente de quaisquer omissões,
obscuridades ou contradições a serem aqui supridas, necessárias até mesmo
para fins de prequestionamento.
Não se vislumbra no julgado embargado o vício da
contradição. Tal vício ocorre quando na própria decisão há a manifestação de
posicionamentos inconciliáveis entre si. Por exemplo, seria contraditório o aresto
embargado se na sua fundamentação fosse desenvolvido o entendimento em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030537-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 40472
3
sentido, mas na conclusão do julgado se reconhecesse o direito em sentido
contrário ao que foi fundamentado, o que, à evidência, não ocorre na hipótese. O
dispositivo é consequência da motivação.
No caso dos autos, não se vislumbro a aplicação do regime
de precatórios às execuções movidas contra a embargante. A contrariedade ao
entendimento adotado no julgamento é divergência e divergência deve ser
desafiada por recurso apropriado, que não os embargos de declaração, uma vez
que não se apresentou nenhum dos vícios ensejadores do tipo recursal previsto
no art. 1022 CPC.
Esclarece-se que, para fins de prequestionamento, é
desnecessária a expressa menção aos dispositivos invocados ao longo do
processo, considerando que o prequestionamento diz respeito à matéria debatida
e não ao preceito legal ou constitucional enunciado. Nesse sentido, confira-se
entendimento já manifestado pelo E. STJ:
“O prequestionamento não exige que haja menção
expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto,
é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e
decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito
do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.”
(AgInt no AREsp 992.460/PE, 2a T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em
16.3.2017).
“O enfrentamento da matéria, ainda que sem a
expressa menção aos dispositivos violados, atende ao requisito do
prequestionamento, não sendo hipótese de negativa de prestação
jurisdicional.” (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp no 607.104/SP, 3a T., rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 23.2.2016).
“Não há falar em falta de prequestionamento se a
matéria submetida ao STJ, ainda que sem indicação expressa do dispositivo
legal a que se refere, foi objeto de enfrentamento pelo Tribunal de origem.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030537-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 40472
4
(AgRg nos EDcl no REsp no 1.257.530/RJ, 3a T., rel. p/acórdão Min. João
Otávio de Noronha, j. em 12.11.2013).
Frise-se que o órgão julgador não é obrigado a discorrer
sobre todas as teses, alegações e artigos suscitados pela parte, desde que
fundamente sua decisão, conforme entendimento do E. STJ:
"O julgador não está obrigado a
discorrer sobre todos os regramentos legais ou todos os
argumentos alavancados pelas partes. As proposições
poderão
ou
não
ser
explicitamente
dissecadas
pelo
magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos
limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo
com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que
entender aplicável ao caso concreto, sendo certo que o
simples descontentamento da parte com o decisum, não tem o
condão de viabilizar a modificação do julgado, através da
alegação de violação ao artigo 535 do CPC" (AgRg no REsp no
910.733/MG,
Relator
Ministro
Francisco
Falcão,
DJ.
17.04.2007).
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que desafia
recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou contradições a
respeito dos temas tratados.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.

SOARES LEVADA
Relator